Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO MOTORISTA DE VEÍCULO QUE INGRESSA INADVERTIDAMENTE NA VIA PRINCIPAL A PONTO DE INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO CARRO: CAUSA DETERMINANTE DO ABALROAMENTO ENTRE OS AUTOMOTORES. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão foi cimentada em motivação idônea, apta a permitir a análise da ponderação dos valores jurídicos eleitos pelo douto julgador. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33 c/c CPC, art. 472). Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa, se a decisão foi proferida com base no conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado acerca da dinâmica do sinistro.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva do requerente, ao argumento de que “já estava realizando a manobra no cruzamento quando o recorrido colidiu na lateral do seu veículo”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência com vítima, fotos do local do acidente, croqui da dinâmica – Id 19562284/ 94/ 3460), denota que o recorrente, ao sair da via entre as quadras, perpendicular à pista principal (ponto incontroverso), e ingressar nesta pista, teria deixado de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, o que provocou a interceptação da trajetória preferencial do veículo do requerente (WV/GOL) e sequente abalroamento entre a lateral anterior direta do FORD/FIESTA (do requerido) e a parte anterior daquele veículo.
C. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que já teria completamente ingressado na via principal e que o seu veículo já estaria devidamente alinhado, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, art. 373, II c/c CC, arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34). Devida, pois, a reparação dos danos materiais provocados no veículo do requerente, no valor relativo à franquia do seguro (R$ 1.100,00 – Id 19563460).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Art. 55).